Tribunal: STF
Processo: RE 1172839
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O EDITAL. ANÁLISE EXCEPCIONAL: APLICAÇÃO DO TEMA 485 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DA ANÁLISE DO EDITAL DO CONCURSO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:



    “APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR - CORREÇÃO DA REDAÇÃO – PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Em observância ao princípio da vinculação ao Edital, o examinador está adstrito aos critérios objetivos sobre a correção da prova, não devendo ultrapassar o parâmetro ali estabelecido ao exercer a discricionariedade administrativa. II - Em resposta ao recurso administrativo manejado, não houve motivação em relação aos critérios objetivos para correção da prova, apta a embasar o corte da nota em proporção de 50%. Destarte, o corte do candidato do certame através de meio centésimo de ponto demonstra desproporcionalidade em relação ao objeto da questão proposta. III - A exigência editalícia capaz de afastar o candidato das demais etapas do processo seletivo, além de estar prevista em lei, deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da acessibilidade aos cargos públicos. IV - Recurso conhecido e Provido” (e-doc. 6).



    Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos “para sanar a omissão quanto ao enfrentamento da ausência de dialeticidade recursal do apelo” (e-doc. 9).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o art. 5º, o art. 25 e o inc. I e o caput do art. 37 da Constituição da República.



    Assevera que o Tribunal de origem “adentrou expressamente nos critérios de correção da banca examinadora, para pontuar que a nota do candidato na prova de redação tinha sido irrazoável” (fl. 3, e-doc. 12).



    Sustenta que, “ao adentrar no mérito administrativo para avaliar os critérios de correção adotados pela banca examinadora, o Poder Judiciário acabou por se sobrepor ao Poder Executivo, realizando função que não lhe cabe” (fl. 3, e-doc. 12). 



    Argumenta que “não se está aqui a infirmar esta ideia, no sentido de ter sido a nota razoável ou não, até porque isto demandaria o revolvimento fático-probatório, o que é inviável. O que se está a afirmar é que o julgador fez uma avaliação dos critérios adotados pela banca que, certa ou errada, não caberia ao Poder Judiciário” (fl. 9, e-doc. 12).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para reformar o acórdão recorrido, restabelecendo a correta interpretação constitucional, de modo a reconhecer que o Poder Judiciário não pode substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” (fl. 10, e-doc. 12).



    3. Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853, Tema 485 da repercussão geral, foi determinada a remessa dos autos à Câmara julgadora para juízo de retratação. 



    Em juízo de retratação, foi proferida decisão nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - ANÁLISE DE CORREÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - RE 632853 - CONCLUSÃO DE JULGAMENTO MANTIDA. I - exame de pertinência do juízo de retratação ou manutenção da conclusão adotada, em relação à tese jurídica firmada pelo STF no ARE 632853/CE - Tema 485. II - A correção efetivada pela banca examinadora não observou os limites objetivos previstos no edital, avançando pela subjetividade do examinador, trespassando portanto o critério objetivo de avaliação delimitado, em clara violação à igualdade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade, que devem ser observados, pois corolários ao princípio da vinculação ao edital” (e-doc. 18).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853-RG (Tema 485), este Supremo Tribunal assentou não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas. Concluiu também que, em situações excepcionais, com apresentação de situação de fato demonstrada nos autos, o sistema autorizaria a atuação do Poder Judiciário, que poderia, excepcionalmente, decidir sobre a compatibilidade do conteúdo das questões das provas com o previsto no edital do certame. Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (DJe 29.6.2015).



    A tese de repercussão geral fixada no Tema 485 foi observada pelo Tribunal de Justiça.



    6. Na espécie, o Tribunal de origem assentou que “a correção efetivada pela banca examinadora não observou os limites objetivos previstos no edital, avançando pela subjetividade do examinador, trespassando portanto o critério objetivo de avaliação delimitado, em clara violação à igualdade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 3, e-doc. 18). Para rever a conclusão adotada pelas instâncias de origem seria necessário o prévio reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital, incabível em recurso extraordinário. Incidem na espécie, as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal, a impossibilitar o regular processamento do recurso:



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.228.031-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, “CAPUT”, E 37, “CAPUT”, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.010-AgR/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, devendo ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada, em face ao erro material, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem” (RE n. 1.114.732-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2019). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTE. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’ (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.036.827-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das cláusulas do instrumento convocatório e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, ‘excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE n. 843.047-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017) 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora